Tribunal: TJBA
Processo: 8001635-31.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001635-31.2021.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. TEMA 1002 DO STF. TESE FIXADA PELA PERTINÊNCIA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO NÃO VERIFICADO. PERCENTUAL NO MÍNIMO LEGAL. RATEIO DOS HONORÁRIOS ENTRE OS SUCUMBENTES. POSSIBILIDADE. ART. 87, § 1º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DETERMINAR O RATEIO DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA ENTRE OS SUCUMBENTES. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001635-31.2021.8.05.0032, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BRUMADO e como apelada DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06